Tribunal: TJES
Processo: 5015403-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº 5015403-22.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPPIRITO SANTO
AGRAVADOS:
GRAMAR GRANITOS E MÁRMORES LTDA, ELCO FONTOURA DA SILVA
e
MARIA ANTONIETA SEABRA DA SILVA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELOS EXCIPIENTES RECORRIDOS, QUE EQUIVALE AO VALOR DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora, o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do Tema n.º 1.076, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese: “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
2) No caso: (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação pecuniária; (iii) sendo o proveito econômico mensurável; e (iv) em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, entende-se que agiu com acerto o Julgador Singular ao fixar a verba honorária de sucumbência tendo como parâmetro o valor da execução atualizado (que originariamente corresponde à R$4.583,31), que consiste, repito, no proveito econômico obtido pelos recorridos e equivale ao próprio valor da causa. 3) Afinal, o acolhimento da exceção de pré-executividade em favor dos sócios recorridos importou a extinção parcial do feito executivo (pois ocorreu a extinção da ação em relação aos recorridos pessoas físicas), que deixaram de sofrer condenação potencial no valor da execução, ou seja, esse foi o proveito econômico que os agravados obtiveram com a procedência do incidente processual apresentado.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos sócios, ora recorridos, excluindo-os do feito executivo por ilegitimidade passiva e condenando o Estado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução fiscal correspondente atualizado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6978840), no qual pretende a reforma parcial da decisão proferida na origem (id
35353034
de primeiro grau de jurisdição)
, que, em sede de “ação de execução fiscal” (n.º 0007058-42.2011.8.08.0011) proposta em face de
GRAMAR GRANITOS E MÁRMORES LTDA, ELCO FONTOURA DA SILVA
e
MARIA ANTONIETA SEABRA DA SILVA
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos sócios, ora recorridos, excluindo-os do feito executivo por ilegitimidade passiva e condenando o Estado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução fiscal correspondente atualizado.

Pois bem, a decisão objurgada acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos recorridos, Elco Fontoura da Silva e Maria Antonieta Seabra da Silva, reconhecendo a ilegitimidade dos sócios para compor o polo passivo da execução fiscal em questão. Nesse sentido, o Estado foi condenado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, estabelecidos em
15% (quinze por cento) sobre o valor da execução fiscal correspondente atualizado.

Irresignado, o Estado interpôs este agravo de instrumento, visando a reforma parcial do “decisum” em referência, ao argumento de que haveria erro no parâmetro da verba honorária de sucumbência, que, a seu ver, não deveria corresponder ao proveito econômico e sim à equidade. Na perspectiva do recorrente, os recorridos não seriam parte na lide originária, de modo que restaria afastada a oneração pelo valor completo da CDA. Ademais, complementa, não seria possível precisar o proveito econômico obtido pelos agravados, na medida em que não poderiam arcar com o montante total da execução, já que ilegítimos. E, assenta, ainda, que a execução fiscal não foi extinta. Em suma, a controvérsia neste momento processual não se direciona à condenação propriamente dita em verba honorária de sucumbência, mas se circunscreve apenas ao critério respectivo, que, na visão do recorrente, deveria ser a equidade e não o proveito econômico.

Pois bem, “[...] o
s §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa

e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas
, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...]”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Em suma, “[...] o arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do §2º do art. 85 do Codex Processual. [...]
Destarte,
o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando
: (i) não houver condenação
ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório
; e (ii)
o valor atualizado da causa for muito baixo
[...]” (TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Reitero que “[...]
a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021), o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do
Tema n.º 1.076
, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese: “
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

P
ortanto,
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício já aplicando o Tema 1.076, do STJ:

[...]
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos),
razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 011190079191, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 10/05/2022, DJ 27/05/2022).

[...]
O STJ, no julgamento do
Tema nº 1.076/STJ
, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15,
mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151500279, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 26/04/2022, DJ 12/05/2022).

[...]
Em atenção ao
tema 1.076 do STJ
: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP)
. 2.4. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...].
Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC),
conforme assentado no tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030190008745, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 24/05/2022).

No caso:
(i)
seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC;
(ii)
não havendo condenação pecuniária;
(iii)

sendo o proveito econômico mensurável
; e
(iv)

em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076
,
entendo que agiu com acerto o Julgador Singular ao fixar a verba honorária de sucumbência tendo como parâmetro o valor da execução atualizado (que originariamente corresponde à R$4.583,31), que consiste, repito, no proveito econômico obtido pelos recorridos e equivale ao próprio valor da causa.

Inclusive, ressalto alteração do CPC por meio da Lei n.º 14.365, publicada em 02/06/2022, data em que entrou em vigor, com o acréscimo do §6ª-A ao art. 85, do CPC,
pelo qual:
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,

é proibida a apreciação equitativa
,
salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8º deste artigo
”.
Tal circunstância reforça a proibição da apreciação equitativa de honorários, salvo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Afinal, o acolhimento da exceção de pré-executividade em favor dos sócios recorridos importou a extinção parcial do feito executivo (pois ocorreu a extinção da ação em relação aos agravados pessoas físicas), que deixaram de sofrer condenação potencial no valor da execução, ou seja, esse foi o proveito econômico que os excipientes obtiveram com a procedência do incidente processual apresentado.
Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS EXECUTADOS - ACOLHIMENTO - EXTINÇÃO PARCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - IMPOSSIBILIDADE - FAZENDA PÚBLICA VENCIDA -
PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL
- TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO STJ - APLICAÇÃO - REFORMA PARCIAL.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta’
.
A presença da Fazenda Pública na lide atrai a aplicação do art. 85, § 3º, do CPC/2015, só podendo o julgador decidir por equidade nos casos previstos em lei.
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos REsp n.º 1850512/SP, n.º 1877883/SP, nº. 1906623/SP e nº. 1906618/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que ‘i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’ (Tema 1.076)
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.027202-3/001, Relator: Des. Luís Carlos Gambogi, 5ª Câmara Cível, J 13/07/2023, DJ 13/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. ICMS-IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. EXECUÇÃO FISCAL ORIGINARIAMENTE PROPOSTA CONTRA CASE FASHION CONFECÇÕES LTDA, E POSTERIORMENTE REDIRECIONADA AOS SÓCIOS. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. R$ 278.748,58.
INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS, EXTINGUINDO PARCIALMENTE A EXECUCIONAL ANTE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
. INSURGÊNCIA DE CAMILA TORMEN (EXCIPIENTE). DEFENDIDA IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PONDERAÇÃO SENSATA. REIVINDICAÇÃO PLAUSÍVEL.
FIXAÇÃO DA VERBA PATRONAL POR EQUIDADE, QUE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO, OU O PROVEITO ECONÔMICO FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. POSICIONAMENTO ASSENTADO PELO STJ, NO TEMA 1.076. CASO QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, § 3º, DO CPC
. PRECEDENTES. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Tributário. ICMS.
Acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção parcial do feito
. Apelo do excipiente. Honorários advocatícios. Fixação no primeiro grau pelo critério da equidade.
Causa com conteúdo econômico mensurável e de valor não irrisório. Arbitramento, neste grau de jurisdição, da verba honorária com base no proveito econômico/valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC. Proveito econômico obtido pela parte vencida que corresponde ao benefício patrimonial obtido pelo sócio excluído da demanda
. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido (TJSC; Agravo de Instrumento n.º 5035099-97.2023.8.24.0000; Relator: Des. Luiz Fernando Boller; Primeira Câmara de Direito Público; J 11/07/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6978840)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
(id
35353034
de primeiro grau de jurisdição), que
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos sócios, ora recorridos, excluindo-os do feito executivo por ilegitimidade passiva e condenando o Estado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução fiscal correspondente atualizado.

Outrossim, tendo em vista o não provimento deste recurso, condeno o Estado agravante no pagamento de honorários recursais, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido na origem.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/01/2024 às 18:48:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48959810012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)